Tribunal: STF
Processo: AI 331781
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA NACIONAL: INTIMAÇÃO.

               I. - Retirados os autos da Secretaria no dia 22.6.01,
 pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, nessa data, evidentemente, tomou
ela ciência da decisão, contando-se, daí, o prazo para recurso. No
caso, mesmo contando-se em dobro o prazo para recorrer, tem-se que o
recurso foi apresentado a destempo.
               II. - Agravo não provido.